Tribunal: TJSP
Processo: 0060899-65.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO INSS – CABIMENTO EM PARTE – INFORMES DO INSS CLAROS – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OCORRIDA EM 15/11/2009 – INÍCIO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO INSS DAS PARCELAS EM ATRASO EM 01/06/2011 – SALDO EM ABERTO NO PERÍODO DE 16/11/2009 A 31/05/2011 – PAGAMENTO DA

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO INSS – CABIMENTO EM PARTE – INFORMES DO INSS CLAROS – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OCORRIDA EM 15/11/2009 – INÍCIO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO INSS DAS PARCELAS EM ATRASO EM 01/06/2011 – SALDO EM ABERTO NO PERÍODO DE 16/11/2009 A 31/05/2011 – PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE 11/2009 PROPORCIONAL A 15 DIAS E EXCLUSÃO DO EXCESSO CONFIGURADO NOS MESES DE AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0060899-65.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado LUIZ
JERONIMO DE SOUZA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0060899-65.2012.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 0060899-65.2012.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: LUIZ JERONIMO DE SOUZA
VOTO No 14877
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO INSS
CABIMENTO EM PARTE
INFORMES DO INSS
CLAROS

AUXÍLIO-ACIDENTE
CONCEDIDO
A
PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA, OCORRIDA EM 15/11/2009
INÍCIO DE
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO INSS DAS PARCELAS
EM ATRASO EM 01/06/2011 SALDO EM ABERTO NO
PERÍODO DE 16/11/2009 A 31/05/2011 PAGAMENTO DA
COMPETÊNCIA DE 11/2009 PROPORCIONAL A 15 DIAS
E EXCLUSÃO DO EXCESSO CONFIGURADO NOS
MESES DE AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE
2011

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO

SENTENÇA REFORMADA.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de embargos à execução opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social contra o cálculo apresentado pelo segurado, copiado às
fls. 45, cujo valor exequendo é de R$ 13.819,12. Aduz o réu-embargante a
inexistência de valores a serem executados uma vez que a fixação foi substituição do
auxílio-doença pelo auxílio-acidente para imediata implantação, entendendo o INSS
não haver valores a executar ante a inexistência de valores em atraso, tendo em vista
o pagamento, a partir da data da sentença, isto é, 02/06/2011. Subsidiariamente,
pede seja reconhecida a incorreção dos cálculos do exequente, na medida em que
incluem indevidamente o 13o salário da competência de 11/2011 (pago
administrativamente), além de calcular indevidamente a parcela de 11/2009 e o 13o
salário de 2010. Pede a procedência dos embargos à execução, declarando extinta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0060899-65.2012.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 3/5
execução ante a inexistência de valores a executar.
O autor-embargado apresentou manifestação (fls.
60/63), pugnando pela improcedência dos embargos à execução.
A sentença de fls. 70/71 julgou improcedentes os
embargos à execução, determinando o prosseguimento da ação principal,
condenando o INSS no pagamento de custas e despesas processuais, bem como em
honorários do advogado do autor-embargado, fixados em R$ 600,00, nos termos do
artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil.
Apela o réu embargante (fls. 73/75), requerendo,
preliminarmente, seja deferido para pagamento a final as despesas com o porte de
remessa e retorno dos autos nos termos do artigo 27 do Código de Processo Civil de
1973, vigente à época do recurso. No mérito, sustenta a inexistência de valores
exequíveis ante a ausência de valores em atraso. Pede a reforma da sentença a fim de
que sejam julgados procedentes os embargos à execução, reconhecendo como
devido somente o valor a título de honorários (R$ 550,76), ou, subsidiariamente, o
valor de R$ 12.841,16. No mais, prequestionou a matéria.
Contrarrazões às fls. 79/62.
Os autos foram distribuídos a esta 16a Câmara de
Direito Público e, em Sessão realizada aos 15/07/2014, por decisão unânime, o
acórdão de fls. 89/93 não conheceu do recurso.
Irresignado, o INSS ingressou com Recurso Especial
(fls. 97/100), manifestando-se o autor embargado às fls. 103/107.
Em Sessão, realizada aos 11/08/2015, devolvidos a
esta Câmara para manifestação da turma julgadora, por decisão unânime, o acórdão
de fls. 113/114 manteve, na íntegra, o acórdão de fls. 89/93.
Por
decisão
datada
de
05/11/2018, foi
dado
provimento ao Recurso Especial para anular o acórdão recorrido e determinar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0060899-65.2012.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 4/5
retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do exame da apelação
do INSS (fls. 140 e verso).
É o relatório.
O recurso de apelação do INSS comporta provimento
parcial.
Convém notar que o acórdão exequendo, copiado às
fls. 17/22, confirmou a sentença que concedeu auxílio-acidente ao segurado,
tratando-se, portanto, de título executivo judicial.
Relevante apontar que o acórdão formalizado em título
judicial manteve o termo inicial fixado em sentença que determinou a imediata
implantação, a partir de quando cessará o auxílio-doença. Nada menciona quanto a
substituição do benefício.
Os documentos juntados aos autos dão conta de que o
auxílio-doença conferido ao autor cessou em 15/11/2009 (fls. 06), concedendo, a
própria autarquia, o benefício de auxílio-acidente NB 94/5503030890 (fls.10) a
partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença NB 91/5333428502, ou seja
16/11/2009.
Apesar do termo inicial do auxílio-acidente em
16/11/2009, o INSS só pagou os atrasados a partir de 01/06/2011, confundindo o
termo 'implantação imediata', com 'substituição do benefício', em total desacordo
com o determinado em sentença, situação que torna devidos os valores em atraso no
período de 16/11/2009 a 31/05/2011.
Contudo, neste aspecto, assiste razão ao INSS quando
fala das incorreções no Cálculo do autor-embargado, na medida em que para a
competência de 11/2009 só deveria ser computado o valor equivalente a 15 dias de
trabalho, ou seja, a metade do mês (R$ 264,50), o que equivaleria à metade do mês
cheio (no valor de R$ 529,00 fls. 09) e não os R$ 362,66, apontados no cálculo do
autor às fls. 47.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0060899-65.2012.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 5/5
Relevante também notar que houve o pagamento
administrativo dos valores em atraso no período de 01/06/2011 a 31/01/2012 em
20/03/2012 (fls. 04), inclusive com o cômputo de 13o salário na competência de
2011 (fls.05).
Assim, incorreta a aplicação no cálculo do autor,
conforme apontado pelo INSS, fracionando o 13o salário nos meses de agosto,
novembro e dezembro de 2010 (a quantia depositada equivale ao salário (R$ 569,
83), somado à sua metade (R$ 284,91), que equivale ao valor computado nos meses
apontados (R$ 854,74), o que equivaleria ao depósito de 1,5 salário do autor- fls.
47).
Destarte, o recurso do INSS deve ser provido em parte
para adequar os cálculos, tendo em vista que os erros apontados configuram
excesso de execução.
De rigor, o prosseguimento da execução, para reformar
a sentença e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, determinando
o pagamento dos valores em atraso no período de 16/11/2009 a 31/05/2011, com
pagamento proporcional na competência de novembro de 2009, exclusão do
pagamento de 13o salário para a competência de 2011, uma vez que pago
administrativamente (fls. 05).
Sem condenação do autor-embargado em ônus de
sucumbência ante a isenção legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no
11.960/09.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao apelo do INSS.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator